Tribunal: TJSP
Processo: 1009201-94.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Prova oral no sentido de que, após 2.018, o bem esteve sob a posse dos réus, com o intuito de usucapir, tanto que o cadastraram em seu nome junto do ente político municipal.

Menção do próprio órgão de primeiro grau de que, anteriormente àquela data, há imprecisão da prova oral no tocante à conservação da posse da coisa pela autora. Hipótese que torna

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Prova oral no sentido de que, após 2.018, o bem esteve sob a posse dos réus, com o intuito de usucapir, tanto que o cadastraram em seu nome junto do ente político municipal.

Menção do próprio órgão de primeiro grau de que, anteriormente àquela data, há imprecisão da prova oral no tocante à conservação da posse da coisa pela autora. Hipótese que torna imperativo o resguardo da posse comprovadamente existente.

Opção da titular do domínio de valer-se da ação reivindicatória para ter garantidos todos os atributos do direito de propriedade.

Hipótese que, contudo, não autoriza o reconhecimento desde logo da usucapião. Dúvidas sobre o período pretérito ao da ocupação dos réus comprovada. Não manejo da reconvenção para a atribuição de domínio pela usucapião ordinária que assim autoriza esse reconhecimento desse direito, como absurdamente é pretendido em recurso.

APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009201-
94.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes LUIZ PEREIRA
DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA) e CELIA MARIA SOARES DE AMORIM
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009201-94.2018.8.26.0510 -Voto no 45.713
2
Voto no 45.713
Apelação no 1009201-94.2018.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravantes: Luiz Pereira de Amorim e outra
Agravada: Rino Empreendimentos Imobiliários S/A
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Prova oral no
sentido de que, após 2.018, o bem esteve sob a posse dos
réus, com o intuito de usucapir, tanto que o cadastraram em
seu nome junto do ente político municipal.
Menção do próprio órgão de primeiro grau de que,
anteriormente àquela data, há imprecisão da prova oral no
tocante à conservação da posse da coisa pela autora.
Hipótese que torna imperativo o resguardo da posse
comprovadamente existente.
Opção da titular do domínio de valer-se da ação
reivindicatória para ter garantidos todos os atributos do
direito de propriedade.
Hipótese que, contudo, não autoriza o reconhecimento desde
logo da usucapião. Dúvidas sobre o período pretérito ao da
ocupação
dos
réus
comprovada.
Não
manejo
da
reconvenção para a atribuição de domínio pela usucapião
ordinária que assim autoriza esse reconhecimento desse
direito, como absurdamente é pretendido em recurso.
APELAÇÃO PROVIDA.
Trata-se de apelação de réus, nos autos do processo da
ação de reintegração de posse de imóvel urbano, e buscam a reversão do
decreto de procedência do pedido da parte contrária.
A alegação dos apelantes é de que se trata de exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009201-94.2018.8.26.0510 -Voto no 45.713
3
de posse antiga sobre o imóvel em causa, contíguo ao em que
edidificaram a casa onde vivem; destacam que essa posse deu-se após o
seu abandono, em 2.001, do qual passaram a cuidar para evitar a
presença de insetos e bichos peçonhentos e nocivos à saúde. Mantinham-
no cercado e realizam sua limpeza periódica e mandaram fazer
terraplanagem. Já há o decurso de mais de quinze anos para o efeito da
usucapião.
Consideram também os apelantes que o só fato de o
terreno estar limpo, ou seja, cuidado, já é indício de posse, portanto não
podendo a falta de construção ser sugestiva da falta de posse, e
vizinhança afirmou nunca ter placa de oferta do terreno à venda.
Destacam os apelantes o caráter possessório da
demanda e, assim, a irrelevância do título de domínio a que se refere a
parte contrária.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O digno Magistrado de primeiro grau deixou assentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009201-94.2018.8.26.0510 -Voto no 45.713
4
que, se a posse dos apelantes sobre o terreno objeto do litígio é
incontestável após 2.018, porém anteriormente a esse período a prova
oral, na qual se baseou para essa conclusão, não é conclusiva a respeito
da existência da posse da apelada, apesar de esta deter o domínio.

A conclusão da r. sentença foi de que, por consulta na
Internet, pôde-se concluir que, em 2.009, inexistia sinais de ocupação de
dito bem. Com base nesse fundamento, deu acolhida ao pleito
possessório, firme na não comprovação do prazo para usucapir como
consumado.
Não pode subsistir semelhante conclusão, e
justamente com base nos elementos de convicção em que se baseou, pois
se é induvidosa a posse dos apelantes com o intuito de usucapir a partir
de 2.017 ou 2.018, e há incerteza da mantença da posse da titular do
domínio no período anterior essa data, certamente que somente a ação de
reivindicatória pode permitir à titular do domínio recuperar o direito de
conservar todos os atributos inerentes ao seu direito de propriedade.
Em suma, não pode ser olvidado o caráter especial dos
interditos possessórios e, portanto, de regular situações recentes e nunca
para solução que é própria das ações reivindicatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009201-94.2018.8.26.0510 -Voto no 45.713
5
Não se olvide que todos os indícios revelados nos
autos são favoráveis aos apelantes, pois não deixa de ser estranhável
que, embora fosse a apelada a loteadora do bairro onde se situa o imóvel
em discussão, não lhe promoveu a venda, apesar das já duas décadas em
que esse parcelamento de solo ocorreu.
Não bastando o importante fato acima considerado, é
preciso lembrar igualmente que os apelantes cadastraram o referido
imóvel como seu no setor competente do ente político respectivo em
cujo território ele se situa.
Também não deixa de surpreender que, sendo a
apelada loteadora e se dedicando à compra e venda de imóveis, não haja
logrado negócios para o bem em causa em duas décadas, quando seu
objetivo notório não é de conservar patrimônio, mas de realizar o que se
chama de fluxo de caixa.
Com isso, impõe-se não dar acolhida ao pleito
possessório, sem poder também pronunciar o reconhecimento da
usucapião, se não foi essa questão por último referida objeto de
reconvenção, afora ainda que, como já dito acima, há incerteza sobre o
decurso do prazo de posse mansa e pacífica permissiva da atribuição de
propriedade por meio da usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009201-94.2018.8.26.0510 -Voto no 45.713
6
Como corolário do que é decidido, impõe-se a reversão
da conclusão de primeiro grau, invertidos os ônus da sucumbência,
fixados em R$2.500,00 já se considerando o trabalho realizado em
segundo grau.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator